Tribunal: TJBA
Processo: 0500645-58.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500645-58.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: ZYLNAY FERNANDES TEIXEIRA PITANGA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
PEDIDO CERTO E DE
TERMINADO
.
C
ONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO D
O RÉU
NÃO PROVIDO.

Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade
da sentença
.
In casu
, não prospera tal alegação, porquanto
a d
ecisão proferida pela magistrada singular guarda intrínseca relação com a demanda que lhe foi dirigida, uma vez que, na petição ingresso, a fundamentação expendida pela
s
parte
s
autora
s
foi no sentido de buscar resguardar o
direito à percepção
do valor retroativo não pago pelo réu.

É possível concluir também que o autor deixa evidenciado o que pretende, de modo que não há falar em inépcia da petição inicial. A exordial contém todos os requisitos do art. 319 do CPC, trazendo a narração dos fatos e fundamentos jurídicos de sua pretensão, formulando pedido com as suas especificações que é absolutamente congruente e claro a permitir ao réu compreender os fatos e o pedido, propiciando o pleno exercício do direito de defesa por parte da municipalidade.

Ainda que não haja impugnação do capítulo da sentença que deu origem à condenação em consectários legais, devem eles ser adequados ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública.

Convém ressaltar que
a partir da vigência da aludida Emenda Constitucional nº 1131, vigente desde 09 de dezembro de 2021, alterou-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Apelação do réu não provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500645-58.2015.8.05.0088
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e como apelada
ZYLNAY FERNANDES TEIXEIRA PITANGA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .